Tribunal: TJPA
Processo: 0002719-24.2008.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002719-24.2008.8.14.0061

APELANTE: VALDIR DE QUEIROZ FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0002719-24.2008.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: TUCURUÍ

APELANTE: VALDIR DE QUEIROZ FERREIRA

ADVOGADO: DR. REIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO- OAB/PA 30.274

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME PRISIONAL INALTERADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Valdir de Queiroz Ferreira contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou apena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 1º c/c art. 69, do CP). A defesa recorreu pleiteando a aplicação da detração penal referente ao período de prisão cautelar e a consequente alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a detração penal deve ser aplicada pelo Tribunal de Justiça ou pelo Juízo da Execução Penal; (ii) verificar se a aplicação da detração penal pode resultar em alteração do regime de cumprimento de pena.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A detração penal, conforme previsto no art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, é competência do Juízo da Execução Penal, sendo ele o responsável por aferir o tempo de cumprimento da prisão cautelar e aplicá-lo na pena definitiva.

4.

A análise da detração penal pelo Tribunal de Justiça é limitada à definição do regime inicial de cumprimento da pena, conforme o art. 387, § 2º, do CPP. No presente caso, o cômputo do período de prisão preventiva não enseja alteração do regime prisional fixado na sentença, devendo a detração ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A detração penal é competência do Juízo da Execução Penal, salvo se influenciar diretamente na definição do regime inicial de cumprimento da pena oportunidade em que compete ao Tribunal de Justiça. 2. Quando a detração não altera o regime prisional, a análise compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, "c".
Jurisprudência relevante citada
: TJ/DFT, Acórdão n. 870645, 20140910188424APR, Rel. Des. Nilsoni de Freitas, 3ª Turma Criminal, j. 28/05/2015.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0002719-24.2008.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: TUCURUÍ

APELANTE: VALDIR DE QUEIROZ FERREIRA

ADVOGADO: DR. REIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO- OAB/PA 30.274

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
VALDIR DE QUEIROZ FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, § 1º c/c art. 69, do CP à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia, em síntese (Id. nº 17227077), que em 12/06/2008, após discussão entre parentes, o recorrente, munido com arma branca (faca), ceifou a vida dos ofendidos Deusdete Salustriana Queiroz e Osmar Ribeiro Queiroz, tios do mesmo, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 69, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 17227344), contra a qual a defesa recorreu (Id. 17227353) pugnando pela aplicação da detração quanto ao período de prisão cautelar e pela alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo parcial provimento do apelo (ID n° 17227356).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo im
provimento do mesmo (ID nº 17665945)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da detração penal.

Objetiva o apelante neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória, com a finalidade de definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) de cumprimento da pena e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o que o Art. 42 do Código Penal prescreve:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo Juízo sentenciante, devendo portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, conforme se observa:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO.INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções, motivo pelos quais não acolho o pleito defensivo.

Dessa forma, não sendo acatada a detração, temos que resta prejudicado o pedido de mudança de regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024